Tribunal: STF
Processo: RE 1334574
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Recomposição de proventos - Ex-servidores estaduais - Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos entes públicos executados - Aplicação do índice IPCA - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nºs 4.357 e 4.425 - Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 - Agravo de instrumento interposto pelos credores provido e improvido o agravo de instrumento interposto pelos entes públicos. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sucumbência integral da Fazenda Paulista e da SPPREV - Verba devida no percentual de 10% (dividido em partes iguais) sobre a diferença entre o valor por elas apontado e aquele indicado pelos exequentes - Reembolso das custas processuais dividido ente as executadas em partes iguais”



    Sustenta o recorrente que o “acórdão afastou a aplicação da Lei 11.960/09 e do art. 1°-F da Lei 9.494/97 por conta de suposta inconstitucionalidade, tendo em vista o que ficou decidido no bojo das ADIs 4.357 e 4.425.” 



    Alega que, “não tendo havido pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório continua vigente.”



    Em 27/4/2020, o Presidente da Seção de Direito do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos seguintes termos:



    “JUIZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — Objeto da ação originária: Servidores estaduais — Recomposição de proventos — Agravo de instrumento interposto pelos credores provido e improvido o agravo de instrumento interposto pelos entes públicos — Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido — Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC — Reapreciação do recurso originário, mas sem retratação do julgado — Acórdão mantido.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação, pois na caso dos autos não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo.



    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal na forma prevista no art. 97 da Constituição Federal, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, conforme já mencionado, com base na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 531.878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12).



    “Agravo Regimental. Recurso extraordinário (art. 102, III, a e b, da Constituição). Ausência de prequestionamento: as questões constitucionais deduzidas no âmbito do recurso extraordinário pela alínea a (arts. 5º, LV, e 97 da Constituição) não foram impugnadas na origem, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração. Incabível o recurso extraordinário pela alínea b porque o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal (v. RE 273.672-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 27.09.2002). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 222.286/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/11). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente